Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-71.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-71.2020.8.14.0043

APELANTE: CARLOS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTANA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE MOTIVOS IDÔNEOS PARA SUA VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. REPRIMENDAS FIXADAS PRÓXIMAS AO MÁXIMO LEGAL COM A PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO COMETIDO NA VIGÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A CONDUTA E A PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não houve bis in idem na apreciação das consequências do delito, uma vez que a devolução parcial dos bens pertencentes à vítima não foi o único motivo para considerá-las como desfavoráveis ao recorrente, mas também o fato do abalo psicológico sofrido pelo filho da ofendida.

2.

Militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito. Desse modo, considerando que cada circunstância judicial desfavorável majora a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e a pecuniária em 03 (três) dias multa, deve ser reconhecido que houve desproporcionalidade na imposição da reprimenda inicial.

3.

A agravante da alínea “j” do inc. II do art. 61 do CP deve ser afastada, pois não há nada nos autos que comprove a relação entre o contexto da pandemia do Covid-19 e o cometimento do delito. Por essa razão, deve ser afastada do cálculo da pena. Precedente do STJ.

4.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTANA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 300 (trezentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que o vetor das consequências do crime foi valorado de forma equivocada, tendo em vista que a devolução parcial dos bens pertencentes à vítima é inerente ao tipo penal.

Aduz que uma única circunstância judicial não autoriza a imposição da pena base em patamar próximo ao mínimo legal.

Afirma que a situação de pandemia não influenciou na prática do crime, motivo pelo qual a agravante da alínea “j”, do inc. II do art. 61 do CP.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena que lhe foi imposta e aguardar seu julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/11/2020 na cidade de Portel, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado que portava uma arma de fogo ingressou na residência da vítima Tâmara Cristina Ferreira Alvares.

Ato contínuo, enquanto o apelante agredia a vítima e seu filho, de 03 (três) anos de idade, o outro indivíduo não identificado subtraiu uma televisão, um notebook, um computador, um receptor de televisão, dois telefones celulares e os respectivos carregadores.

Depois de empreenderem fuga, somente o recorrente foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que o vetor das consequências do crime foi valorado de forma equivocada, tendo em vista que a devolução parcial dos bens pertencentes à vítima é inerente ao tipo penal.

Com efeito, a apreciação dos vetores judiciais foi realizada com a seguinte motivação (doc. Id. nº 6268654):

“Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu com frieza e destemor, demonstrando elevado grau de reprovabilidade, com agressividade exacerbada em face das vítimas, mormente quando da submissão a sofrimento físico e psicológico, subjugando-as e submetendo-as a um cenário de terror, conforme relato acima. Anoto que o réu agrediu e apontou uma faca para direção da criança de tenra idade (três anos de idade), o que demonstra frieza e crueldade na conduta criminosa e a audácia exacerbada do acusado. Saliento o cenário de violência e a periculosidade do acusado pelo modus operandi empregado, causando elevado temor nos pais/vítimas, tornando-os submissos e incapazes de esboçar qualquer tipo de reação, tudo durante a empreitada criminosa e com o fito de persuadi-los a entregar os seus bens. Além disso, ainda restringiu a liberdade das vítimas. Palpável que as condutas do réu extrapolam sobremaneira à inerente ao tipo penal.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências extrapenais devem ser valoradas de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos, tendo as vítimas experimentado prejuízos financeiros. Ademais, a vítima relatou que seu filho sofre com as consequências do ato criminoso, inclusive com constantes pesadelos, tendo receio de entrar em sua própria casa.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.”

Como se observa, as consequências do delito foram motivadas de forma negativa

não só pelo fato da devolução parcial dos bens subtraídos, mas também pelo trauma causado no filho da vítima.

Ressalta-se, ainda, que militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito. Ora, considerando que cada circunstância judicial desfavorável majora a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e a pecuniária em 03 (três) dias multa, deve ser reconhecido que houve desproporcionalidade na imposição da reprimenda inicial.

Com relação à incidência da agravante da alínea “j” do inc. II do art. 61 do CP, não há nada nos autos que comprove a relação entre o contexto da pandemia do Covid-19 e o cometimento do delito. Por essa razão, deve ser afastada do cálculo da pena.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Omissis.

- Em relação à agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva.

Precedentes.

- In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do paciente, razão pela qual essa agravante deve ser decotada.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 677.124/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito, militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa, considerando que cada circunstância judicial desfavorável majora a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e a pecuniária em 03 (três) dias multa.

Embora o apelante seja reincidente, a agravante do inc. I do art. 61 do CP não pode ser reconhecida, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), ocasião em que a reprimenda fica reduzida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo as sanções em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do emprego de arma (CP, art. 157, §2º-A, inc. I) as penas ficam exasperadas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, totalizando as penas definitivas em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do CP, art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março de 2022
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022